Tribunal: STF
Processo: SS 5608
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. APA da Bacia do Rio Descoberto. Aterro sanitário. Termo de compromisso ambiental. Licenciamento. Indeferimento administrativo. Decisão liminar que, na origem, autoriza a continuidade do empreendimento. Preliminar de incognoscibilidade. Rejeição. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Inviabilidade. Suspensão denegada.



    1. A preclusão do acórdão que defere a medida liminar no mandado de segurança, cujos efeitos se busca suspender, difere do trânsito em julgado da decisão final do processo, que seria causa de incognoscibilidade do pedido suspensivo. 



    2. O lapso temporal entre o deferimento da liminar e a apresentação do pedido suspensivo não diz com a admissibilidade da medida, por inexistente prazo para requerer a suspensão, observado o limite do trânsito em julgado da decisão final do processo.



    3. O acolhimento do pedido exigiria análise que extrapola os limites cognitivos da medida suspensiva, por necessária a apreciação de fatos e provas em que se lastreia o acórdão impugnado. Inadequada, nesta via, a análise pormenorizada das questões de fato justificadoras da concessão da liminar. 



    4. Não autorizado, inclusive, na estreita e excepcional via da suspensão, perquirir, à luz das provas produzidas no processo, configurado ou não dano ambiental. “A medida excepcional da suspensão não se presta ao reexame de fatos e provas, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (STP 709-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.5.2021, DJe 31.5.2021).



    5. Suspensão denegada.